Tribunal: TJPA
Processo: 0066352-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066352-55.2014.8.14.0301

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: REBELO & ALVES LTDA, MARIA CLEIDE ALVES VIEIRA, LUIZ FURTADO REBELO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066352-55.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: REBELO & ALVES LTDA e outros.

ADVOGADO: DANILO LANOA COSENZA - OAB/PA 15.585 e outro.

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A.

ADVOGADA: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 8.770 e outro

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação. Originalmente, foram opostos embargos de declaração que, em 24/02/2025, foram recebidos como agravo interno. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas recursais e complementar as razões recursais, ajustando-as às exigências do art. 1.021, §1º, do CPC/2015. Em 13/03/2025, a parte agravante apresentou comprovação do recolhimento das custas. Contudo, somente em 02/04/2025 peticionou juntando a complementação das razões recursais, manifestamente fora do prazo legal de cinco dias determinado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo interno quando a parte recorrente, intimada a complementar as razões recursais no prazo de cinco dias (conforme art. 1.024, §3º, do CPC/2015), apresenta a complementação intempestivamente, após o decurso do prazo legal estipulado.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 1.024, §3º, do CPC/2015, o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de cinco dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1º.

4. A complementação das razões recursais é requisito essencial de admissibilidade do agravo interno quando os embargos de declaração são convertidos neste recurso, configurando ônus processual da parte recorrente que deve ser cumprido dentro do prazo legal estabelecido.

5. No caso concreto, verificou-se que a parte agravante apresentou o comprovante de recolhimento das custas recursais em 13/03/2025, mas somente em 02/04/2025 juntou a complementação das razões recursais, manifestamente fora do prazo de cinco dias determinado na decisão de 24/02/2025.

6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, recebidos os embargos de declaração como agravo interno, dele não se conhece quando a parte requerente, intimada a complementar as razões recursais, não se manifesta no prazo legal (arts. 1.021, §1º, c/c art. 1.024, §3º, do CPC/2015).

7. A apresentação intempestiva da complementação das razões recursais caracteriza preclusão temporal, impedindo o conhecimento do agravo interno e tornando prejudicada a análise das questões de mérito suscitadas pelo recorrente.

8. O descumprimento do prazo processual estabelecido impede que os fundamentos do agravo interno sejam apreciados, razão pela qual não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Recebidos os embargos de declaração como agravo interno, dele não se conhece quando a parte requerente, intimada a complementar as razões recursais no prazo de cinco dias (art. 1.024, §3º, do CPC/2015), apresenta a complementação fora do prazo legal estipulado. 2. A complementação das razões recursais constitui requisito essencial de admissibilidade do agravo interno convertido de embargos declaratórios, configurando ônus processual que deve ser cumprido tempestivamente. 3. A apresentação intempestiva da complementação caracteriza preclusão temporal e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, 1.021, §1º, e 1.024, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na Rcl 39.214/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2.007.343/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2022, DJe 04.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066352-55.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
REBELO & ALVES LTDA e outros.

ADVOGADO:
DANILO LANOA COSENZA - OAB/PA 15.585 e outro.

AGRAVADO:
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A.

ADVOGADA:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 8.770 e outro

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
REBELO & ALVES LTDA e outros,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
15762509 pag. 1/2,

que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos da ação, condenando, solidariamente, os réus REBELO & ALVES LTDA, LUIZ FURTADO REBELO FILHO e MARIA CLEIDE ALVES VIEIRA ao pagamento de 50% do valor da multa compensatória prevista no contrato, bem como à devolução proporcional dos valores de bonificação do período compreendido entre 18/12/2014 a 21/03/2015, cujos montantes serão apurados em liquidação de sentença.

Nas
razões do interno
os recorrentes aduzem em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos Agravantes MARIA CLEIDE ALVES VIEIRA e LUIZ FURTADO REBELO FILHO, em virtude da evidente ilegitimidade das partes, declarar como não devida a multa compensatória pleiteada pela Agravada, e proceder com a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme previsão do § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nas
contrarrazões

do interno
,
a parte agravada requer em preliminar o não conhecimento do recurso interposto, devido a sua completa inadmissibilidade, ante a ausência dos pressupostos mínimos ensejadores do seu conhecimento, isto é, o recurso do agravante é intempestivo.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação. Originalmente, foram opostos embargos de declaração que, em 24/02/2025, foram recebidos como agravo interno. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas recursais e complementar as razões recursais, ajustando-as às exigências do art. 1.021, §1º, do CPC/2015. Em 13/03/2025, a parte agravante apresentou comprovação do recolhimento das custas. Contudo, somente em 02/04/2025 peticionou juntando a complementação das razões recursais, manifestamente fora do prazo legal de cinco dias determinado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo interno quando a parte recorrente, intimada a complementar as razões recursais no prazo de cinco dias (conforme art. 1.024, §3º, do CPC/2015), apresenta a complementação intempestivamente, após o decurso do prazo legal estipulado.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 1.024, §3º, do CPC/2015, o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de cinco dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1º.

4. A complementação das razões recursais é requisito essencial de admissibilidade do agravo interno quando os embargos de declaração são convertidos neste recurso, configurando ônus processual da parte recorrente que deve ser cumprido dentro do prazo legal estabelecido.

5. No caso concreto, verificou-se que a parte agravante apresentou o comprovante de recolhimento das custas recursais em 13/03/2025, mas somente em 02/04/2025 juntou a complementação das razões recursais, manifestamente fora do prazo de cinco dias determinado na decisão de 24/02/2025.

6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, recebidos os embargos de declaração como agravo interno, dele não se conhece quando a parte requerente, intimada a complementar as razões recursais, não se manifesta no prazo legal (arts. 1.021, §1º, c/c art. 1.024, §3º, do CPC/2015).

7. A apresentação intempestiva da complementação das razões recursais caracteriza preclusão temporal, impedindo o conhecimento do agravo interno e tornando prejudicada a análise das questões de mérito suscitadas pelo recorrente.

8. O descumprimento do prazo processual estabelecido impede que os fundamentos do agravo interno sejam apreciados, razão pela qual não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. Recebidos os embargos de declaração como agravo interno, dele não se conhece quando a parte requerente, intimada a complementar as razões recursais no prazo de cinco dias (art. 1.024, §3º, do CPC/2015), apresenta a complementação fora do prazo legal estipulado. 2. A complementação das razões recursais constitui requisito essencial de admissibilidade do agravo interno convertido de embargos declaratórios, configurando ônus processual que deve ser cumprido tempestivamente. 3. A apresentação intempestiva da complementação caracteriza preclusão temporal e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11, 1.021, §1º, e 1.024, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl na Rcl 39.214/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2.007.343/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2022, DJe 04.11.2022.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 15762509 pag. 1/2,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso,

devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos Agravantes MARIA CLEIDE ALVES VIEIRA e LUIZ FURTADO REBELO FILHO, em virtude da evidente ilegitimidade das partes, declarar como não devida a multa compensatória pleiteada pela Agravada, e proceder com a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme previsão do § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, foi prolatada decisão monocrática, dando parcial provimento ao recurso interposto, houve a oposição de embargos de declaração, em 24/02/2025 a petição foi recebida como agravo interno, determinado a intimação do agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias
,
efetuar o pagamento das custas, juntando os documentos necessários para sua efetiva comprovação.

Em 13/03/2025 a parte agravante peticiona aos autos apresentando a comprovação das custas recursais referente ao agravo interno, porém somente 02/04/2025, peticiona acostando a complementação das razões recursais, fora do prazo determinado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ABERTURA DE PRAZO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES. ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Consoante o disposto no art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC/2015), "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º".

2. "Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, dele não se conhece quando a parte requerente, intimada a complementar as razões recursais, não se manifesta no prazo legal (arts. 1.021, § 1º, c/c art. 1.024, § 3º, do CPC/2015)" (AgInt no REsp 2.007.343/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022).

3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno não conhecido.

(
EDcl na Rcl n. 39.214/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024
.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR RAZÕES. ARTS. 1.021, § 1º, E 1.024, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
.

1.
Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, dele não se conhece quando a parte requerente, intimada a complementar as razões recursais, não se manifesta no prazo legal (arts. 1.021, § 1º, c/c art. 1.024, § 3º, do CPC/2015). Precedentes do STJ.

2. Agravo interno não conhecido.

(
AgInt no REsp n. 2.007.343/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022
.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo interno, porquanto resta manifestamente inadmissível pela interposição intempestiva
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026